Tribunal: STF
Processo: RE 1501001
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Pedido de desistência do mandado de segurança. Indeferimento. Existência de jurisprudência pacífica em sentido contrário à pretensão da recorrente. Inaplicabilidade do Tema 530 da repercussão geral. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de desistência do mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível homologar o pedido de desistência do mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário, à luz do entendimento firmado no Tema 530 da repercussão geral, ou se, no caso concreto, incide a exceção jurisprudencial que impede a desistência quando seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.

    III. Razões de decidir

    3. Embora o Plenário desta Corte tenha reconhecido, no Tema 530 da repercussão geral, a possibilidade de desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, há orientação firmada no sentido de que tal entendimento comporta exceção quando o acolhimento do pedido implicar afastar a aplicação de jurisprudência pacífica do Tribunal.

    4. Há jurisprudência pacífica desta Suprema Corte em sentido contrário à pretensão da recorrente, circunstância que impede a homologação da desistência requerida.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo conhecido e não provido.